Tribunal: TJES
Processo: 0016584-04.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016584-04.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRANILCE THAIS LIMA DO CARMO e outros

APELADO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. VALIDADE DE DIPLOMA E PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154 DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. A controvérsia gira em torno da competência
para julgar ação indenizatória envolvendo instituição de ensino
privada, em que se discute a expedição de diplomas sem validade e
a consequente condenação por danos materiais e morais.

2. A expedição e o registro de diplomas por
instituições de ensino superior privadas exigem a intervenção do
Ministério da Educação, o que atrai a competência da Justiça
Federal, conforme estabelece o artigo 109, I, da Constituição
Federal.

3. Reconhece-se a competência da Justiça
Federal para processar e julgar ações que envolvem controvérsias

sobre a expedição de diplomas de conclusão de curso superior

emitidos por instituições privadas que integram o Sistema Federal

de Ensino.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese
do Tema 1.154, consolidou o entendimento de que, em tais casos, a
Justiça Federal é a competente, mesmo quando o pedido se restringe

a indenizações. A competência absoluta da Justiça Federal se

justifica pelo interesse da União em garantir a validade dos

diplomas emitidos dentro do Sistema Federal de Ensino, o que impacta
diretamente na análise e no julgamento de tais demandas.

5. Recurso conhecido e provido para anular a
sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuidam os autos de
recursos de apelação
interpostos por
IRANILCE THAIS LIMA DO CARMO

(fls. 269/296) e por
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

(fls. 310/324), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 243/249, proferida pelo Douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, em sede de ação indenizatória, proposta pela primeira apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida:
i)
ao reembolso, na forma simples, do valor pago pela requerente para cursar o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes — Equivalência a Licenciatura Plena — em Ciências Biológicas, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária a partir a partir de cada desembolso pelo INPC-IBGE até a citação, quando incidirá os juros de mora pela SELIC;
ii)
ao pagamento de R$ 26.702,88 (vinte e seis mil, setecentos e dois reais e oitenta e oito centavos), a título de lucros cessantes, atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação até a citação, quando incidirá os juros de mora pela SELIC, e
iii)
ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual incide correção monetária da presente data até a citação, quando incidirá os juros de mora pela SELIC.

Em suas razões (
fls. 310/324
), sustenta a Instituição requerida que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento (Tema 1.154) que
"compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização"
.

Outrossim, em petição juntada no id. 6415541, reitera o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar esta demanda, juntando cópia de recentes acórdãos deste Eg. TJES, as quais aplicaram o TEMA 1154 do STF e reconheceram a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar ação indenizatória semelhante à presente.

Pois bem.

Como é cediço, os atos concernentes à expedição e ao registro de diplomas, ainda que praticados por instituição de ensino superior privada, demandam a intervenção do Ministério da Educação, porquanto tais instituições integram o Sistema Federal de Ensino, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas dessa natureza, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, inclusive, em sede de recurso representativo de controvérsia,
firmou o entendimento no sentido de que "
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
"
(Tema 1.154)
. Confira-se:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO
109
,
I
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO." (
RE 1304964
RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

Diante disso, diferentemente do que entendeu a magistrada de primeiro grau, embora os pedidos da autora na ação originária se limitem à condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral, material e perda de uma chance, observa-se que a causa de pedir
é lastreada na falha da prestação dos serviços prestados pela instituição de ensino, tendo em vista que a autora concluiu os
cursos de Programa Especial de Formação Plena em Ciências Biológicas, Pós-Graduação Lato Sensu em Informática na Educação e Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologia de Ensino das Ciências Naturais e Biologia, porém os diplomas emitidos eram todos inválidos.

Desse modo, verifica-se claramente a aplicabilidade da tese fixada
no Tema 1.154 do
Excelso Supremo Tribunal Federal ao presente caso, uma vez que a controvérsia envolve a validade do diploma da autora e inclui, ao final, o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização.

É nessa linha, inclusive, tem se posicionado este e. Tribunal, em situações semelhantes:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – CONTROVÉRSIA SOBRE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1154 – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (nº. 1154), compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
. (
TJES
, Apelação 0002344-74.2019.8.08.0038, Rel. Des.
ANIIBAL DE REZENDE LIMA,
1ª Câmara Cível, DJe 02/06/2023) – destaque.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. PÓS-GRADUAÇÃO. DIPLOMA SEM VALIDADE. APELOS PARA RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROVIMENTO. TEMA 1.154 STF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, I DA CR/88. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSOS DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS DE MÉRITO.
1. Em acórdão transitado em julgado em 28/08/2021, com repercussão geral definida em 25/06/2021, fixou-se a seguinte tese, de tema nº 1154: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 2. Muito embora os pedidos da autora se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos, o que já não obstaria o reconhecimento da competência da Justiça Federal, conforme última oração da tese ora fixada; sua causa de pedir é lastreada na falha da prestação dos serviços prestados pelas instituições de ensino, eis que, em nome dessas, a autora, também apelante, recebeu diploma de conclusão de sua pós-graduação sem validade. 3. Evidente, portanto, a adequação do caso à tese fixada pelo STF, eis que, sendo a lide relativa ao diploma da autora, sem validade, e pugnando essa, ao final, pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, há o completo preenchimento das especificidades do Tema 1.154 STF, em todos os seus termos.
4. Em coerência ao art. 109, I da Constituição Federal e à interpretação prática conferida ao dispositivo pelo Tema 1.154 do STF, verifico a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito. Por tabela, forçosa é a anulação da r. sentença de fls. 353/359v., eis que proferida por Juízo incompetente, fazendo-se devida a remessa dos autos à Justiça Federal, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito arrazoadas pelos apelantes. 5. Recurso dos requeridos CONHECIDOS e PROVIDOS para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o feito, declinando-a à Justiça Federal, determinando a remessa dos autos, e, por fim, declarando nula a r. sentença vergastada. Recurso da requerente NÃO CONHECIDO, ante perda superveniente do interesse recursal, posto o provimento dos apelos que pugnaram o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para julgar o feito. (TJES, Apelação 0006496-41.2019.8.08.0047, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, DJe 26/10/2022) – destaque.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1154. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE.
I – À luz do TEMA 1154/STF, tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
II – Incompetência reconhecida - Recurso provido. (TJES, EmbDecl 0001160-95.2016.8.08.0068, Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, DJe 29/03/2023) – destaque.

Dessa forma, em observância ao art. 109, I, da Constituição Federal e à interpretação conferida pelo Tema 1.154 do STF, reconheço a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito, o que impõe a anulação da sentença proferida às fls. 243/249, por ser prolatada por juízo incompetente, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
,
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o presente feito, declinando-a à Justiça Federal, determinando a remessa dos autos aquele Juízo, que decidirá acerca do aproveitamento
dos demais atos processuais.

Fica prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas pelo requerido, bem como a apelação da autora.

Por fim,
declaro nula
a r. sentença objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.